Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Venda consignada de veículos. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência dos requisitos. Contrato real. Necessidade de tradição do bem. Inexistência de novação. Dívida relacionada a investimentos em criptoativos. Inaplicabilidade da compensação. Recurso provido em parte.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por descumprimento contratual, relativos à venda consignada e transferência de veículos, e improcedente a pretensão deduzida em reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve consignação ou venda direta do veículo BMW X6 50I (2014); (ii) estabelecer se o veículo BMW X6 XDRIVE 40I (2020) permaneceu em nome da ré como garantia de dívida; (iii) apurar se os veículos TOYOTA HILLUX (2021) e TROLLER T4 (2021) foram entregues para consignação ou como garantia; (iv) verificar a existência de dívida do autor com a ré e possibilidade de compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo hipossuficiência técnico-probatória e verossimilhança, inexistentes no caso (CDC, art. 6o, VIII).
4. Quanto ao veículo BMW X6 (2014), não houve a entrega do bem à ré, requisito essencial para concretização do contrato estimatório (CC, arts. 534 a 537), não sendo suficiente o mero acordo de vontades. A negociação do veículo ocorreu diretamente entre o autor e terceiro, inviabilizando cobrança do valor da venda em face da empresa ré.
5. Em relação ao veículo BMW X6 (2020), incontroversa a quitação integral e, inexistindo prova de dívida do autor com a ré, inexistem motivos para não efetivação da transferência do veículo para o nome do autor.
6. A alegada compensação com dívida decorrente de investimentos em criptoativos não procede, pois não há vínculo contratual direto entre as partes e não restou demonstrado que o autor teria assumido a responsabilidade pelo pagamento do débito.
7. Quanto aos veículos TOYOTA HILLUX e TROLLER T4, comprovada consignação, deve a ré repassar valores das vendas, deduzida comissão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de ressarcimento relativo ao BMW X6 (2014), mantendo-se os demais pontos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CC, arts. 360, 534 a 537.